Tribunal: TJDFT
Processo: 0745090-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745090-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSELITO FARIAS DOS SANTOS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22206147, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOSELITO FARIAS DOS SANTOS, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, tendo em vista que os procuradores que firmaram o instrumento de ID 22206148 - p.137 possuem poderes limitados a atos envolvendo valores inferiores a R$ 15.000,00, conforme procuração de ID 22206148 - p. 135/136; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio, procurador ou administrador que firmar a procuração. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto